Tribunal: TJDFT
Processo: 0720085-62.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DE ATOS PROCESSUAIS. AUSÊNCIA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. EXECUÇÃO. PENHORA. NULIDADE. IMPROCEDÊNCIA. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Não há que se falar em nulidade quando a execução manejada contra a parte executada está lastreada na Cédula de Crédito Bancário, com valor e vencimento certos, preenchidos os requisitos legais.
2. Apesar de equívoco da parte exequente ao indicar o número da cédula na petição inicial, isso não torna a execução nula, por evidente, já que não é possível falar em ausência de título se este se encontra presente nos autos desde o início do ajuizamento da causa.
3. Não sendo nula a execução, não é nula é penhora, assim como não sendo extinta a execução não é caso de condenação do exequente em honorários sucumbenciais.
4. Conquanto a Cédula de Crédito Bancário apresente número, vencimento e valores diversos daqueles descritos na petição inicial, importa verificar que a validade da execução de título extrajudicial não foi maculada, uma vez que o documento realmente está nos autos desde o início do ajuizamento da causa com os requisitos de validade.
5. para que seja constatada a nulidade da execução, seria preciso ocorrer uma das hipóteses do art. 803 do Código de Processo Civil.
6. Recurso não provido.